Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. INFORMAÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que as recorridas não foram transparentes no momento da venda do veículo. Defende a nulidade das cláusulas contratuais que lhe sejam manifestamente desfavoráveis e afirma que não resta dúvida quanto a responsabilidade da requerida para o caso em apreço, uma vez que existe vício redibitório apresentado no bem adquirido. Argumenta que a conduta das rés causou dano moral e requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pelas duas recorridas.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela 1a requerida. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende serem aplicáveis ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na inicial, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC, uma vez que impugna os termos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade das rés/recorridas quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido ao autor/recorrente.
5. Cabe esclarecer que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Desse modo, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
6. No presente caso, o veículo adquirido contava com dez anos de uso e mais de 100.000 quilômetros rodados. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Logo, o comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo, inclusive, retífica do motor, pelo desgaste natural das peças. E aqui não há informações contundentes de que tais circunstâncias foram ignoradas ou mesmo não aceitas pelo recorrente. Afinal, como o veículo estava com grande quilometragem, cabia ao recorrente examiná-lo criteriosamente e avaliar as reais condições do bem, antes de fechar negócio.
7. Cabe ressaltar que as informações referentes ao veículo, sobretudo o ano de fabricação e a quilometragem rodada, constam no contrato celebrado entre as partes (ID 21975824). Ademais, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aqui, o autor/recorrente não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a assertiva de que o réu teria assegurado plenas condições de uso do veículo, tampouco de que realizou vistoria minuciosa do veículo antes da compra.
8. Cumpre ressaltar, ainda, que, não obstante a apresentação aos autos de orçamentos de conserto do veículo (Ids 21975770 e seguintes), não há comprovação dos respectivos pagamentos ou demais gastos para soluções os vícios apontados. A parte autora tampouco discrimina nos pedidos quais são, exatamente, os valores a serem ressarcidos com o conserto do veículo.
9. Face ao exposto, não merecem ser reconhecidos, no mérito, os pleitos autorais.
10. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.